Tribunal: TJDFT
Processo: 0003405-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.197 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO TEMA 1.215.
1. Considerando a recentíssima publicação da certidão de julgamento do Tema 1.197 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2027794/MS, 12/06/2024, Rel. Ministro Jesuino Rissato, Terceira Seção), ainda que pendente o julgamento do Tema no 1.215, não há bis in idem na aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f’, com a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.